Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO PATAMAR MÁXIMO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.

1. Nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

2. Se a causa não envolveu maior complexidade, deve ser reduzido o valor da verba honorária ao patamar que remunera de forma justa e razoável o profissional da advocacia.

3. Recurso provido.